Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740681-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Headway Squash &amp; Fitness Academia Esportiva LTDA em face da r. decisão (ID 19777005, Pág. 55/57) que, nos autos da Ação Possessória movida por GC Fisioterapia e Fitness LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse da Autora/Agravada no imóvel objeto da lide e suspender os efeitos da mora, em desfavor dela, enquanto não houver a retomada das atividades empresariais. A Agravante sustenta, em suma, que a mora da Agravada iniciou-se em 6/3/2020, de modo que se trata de dívida anterior à pandemia do COVID-19. Assevera que já havia concedido, em favor da locatária/devedora, redução de 50% (cinquenta por cento) das parcelas a vencer nos meses seguintes à suspensão das atividades determinadas pelas autoridades públicas. Afirma que o afastamento da mora resulta em lesões graves e de difícil reparação para a Recorrente, devido à perda dos valores a serem pagos pela locatária. Aduz que a determinação judicial pode ensejar o enriquecimento ilícito da Agravada e tornar o contrato excessivamente oneroso para a Agravante. Argumenta que a r. decisão agravada não considerou que houve o esbulho, mas concedeu o pedido liminar de reintegração da posse, o que contraria o disposto no art. 560 do CPC/15. Alega que o fechamento do estabelecimento comercial da Requerida não ocorreu por mero capricho, mas, sim, por determinação do Governo do Distrito Federal, que suspendeu as atividades de condicionamento físico em locais fechados. Ressalta ter exercido o regular direito ao cumprimento contratual, uma vez que a Cláusula 5a do contrato de aluguel condiciona o funcionamento da empresa locatária à plena atividade da locadora. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a Autora/Recorrida permaneça constituída em mora e não obtenha a reintegração liminar da posse do imóvel enquanto não apreciado o mérito deste recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Observo que um dos principais argumentos da Agravante é de que a r. decisão agravada foi contraditória ao deferir liminarmente a reintegração da posse em favor da Agravada, mesmo sem considerar ter havido o esbulho. No entanto, o r. decisum foi claro ao afirmar que até mesmo o proprietário do bem pode provocar o esbulho quando, ao fazer uso indevido da autotutela, atenta contra a posse do locatário que detém justo título. Transcrevo trecho da fundamentação exposta pelo d. Juízo a quo, em que é evidente a adoção do entendimento de que houve, de fato, o esbulho da locadora sobre a justa posse da locatária (ID 19777005, Pág. 56): “Por fim, há de se considerar que mesmo o proprietário pode esbulhar a posse, principalmente quando há justo título para ocupação pelo terceiro, como é o caso dos autos. O ordenamento jurídico não admite a autotutela senão em casos excepcionais, não sendo a situação narrada uma delas. O inadimplemento da obrigação pode ensejar o despejo, que depende de provimento jurisdicional, mas não o trancamento do bem para forçar o pagamento. As conversas havidas entre as partes indica que foi isso o que aconteceu, de modo que é forçoso o reconhecimento do esbulho possessório, autorizando a reintegração na posse”. O art. 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Transcrevo o teor dos dispositivos processuais sobre o tema: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração”. (grifou-se). No caso em exame, é incontroverso o exercício da posse pela Autora/Agravada, a data do suposto esbulho (quando a Ré/Agravante voluntariamente impediu a Autora/Agravada de utilizar o estabelecimento, ao trancar o imóvel) e a perda da posse. A única controvérsia é, portanto, se a autotutela exercida pela locadora tem o condão de configurar esbulho possessório, a ensejar a imediata reintegração da posse. Em uma breve análise dos termos da locação, em documento formalmente intitulado de “Contrato de Parceria e Cessão de Outras Avenças” (ID 67556139, na origem), verifico a inexistência de qualquer cláusula assertiva sobre a possibilidade de a proprietária voluntariamente retomar o bem – e impedir o acesso da locatária – em situação de inadimplência. Conquanto a Agravante afirme que exerceu direito regular, supostamente previsto na Cláusula 5a da avença, observo que a referida disposição contratual, que trata do acesso da locatária, apenas determina que as atividades deverão ser exercidas dentro do horário normal de funcionamento da Academia. Transcrevo (ID 67556139, Pág. 2, na origem): “CLÁUSULA QUINTA – DO ACESSO A CEDENTE proporcionará fácil acesso ao espaço destinado para as atividades de Pilates conforme especificadas na Cláusula Segunda acima, dentro do horário normal de funcionamento da Academia”. Tampouco a Lei do Inquilinato, no 8.425/91, possibilita a autotutela como instituto regular para que o proprietário possa reaver o bem, em razão da inadimplência do locatário. Confira-se o art. 5o da Lei no 8.425/91: “Art. 5o Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”. Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo que foram preenchidos, na origem, os requisitos para que a Autora/Agravada obtivesse, em favor dela, o deferimento liminar da reintegração de posse. Registro que a própria Agravante destaca que a Agravada deixou de pagar o aluguel, pela primeira vez, em 6/3/2020. Ainda que, naquela época, não tivesse sido oficialmente determinada a suspensão das atividades comerciais em grande parte deste Distrito Federal, fato é que se trata de período bastante próximo ao início dos efeitos da pandemia do COVID-19 nesta unidade da federação. De toda forma, nessa fase incipiente do processo, não cabe discutir se o inadimplemento é, de fato, regular ou irregular, tampouco se a mora resta ou não efetivamente demonstrada. A comprovação de que a conduta da locadora, diante da suposta inadimplência da locatária, extrapolou os limites legais e atentou contra a justa posse dessa sobre o imóvel é suficiente para garantir, na origem, o deferimento da tutela de urgência. Logo, ausente a probabilidade do direito da Agravante, bem como o perigo na demora, uma vez que tal requisito resta demonstrado, na verdade, em favor da Agravada, que foi privada da posse, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. No que tange à suspensão dos efeitos da mora da locatária, adequada a medida determinada na r. decisão recorrida, uma vez que somente a instrução processual ampla permitirá analisar os limites da adimplência ou inadimplência dela. A suspensão da mora, nesse momento, não acarreta prejuízo irreversível à Recorrente, pois, caso futuramente comprovada, serão apurados todos os encargos devidos pela Recorrida desde o termo inicial do inadimplemento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator